Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-62.2012.8.11.0084
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. IBAMA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PENDENTE DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PROCESSO EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou o entendimento no sentido de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2- Interrompida a prescrição, pelo despacho ordenatório da citação, a sua contagem somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente, depois de esgotado o prazo de 1 (um) ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço informado, referente à automática suspensão do processo. 3- No presente caso, o processo ficou suspenso a partir da data 20/9/2013 (data da ciência da não localização do devedor) até a data de 20/9/2014, ou seja, 1 (um) ano de suspensão automática conforme determinação do Recurso Repetitivo, assim, ao fim do prazo de suspensão referido, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente do artigo 40, da Lei 6.830/80, findando-se na data de 20/9/2019. 4- Nos moldes do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80, é imperativa a intimação do Ente Público para se pronunciar acerca da eventual aplicação do instituto da prescrição intercorrente, que intimado, quedou-se inerte. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000613-62.2012.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MUNDIAL LTDA - CNPJ: 01.870.716/0001-02 (RECORRIDO), EDEGAR OTAVIO DA SILVA - CPF: 761.760.109-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais processos da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023